Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-37.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10878 - Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800341-37.2023.8.14.0061

APELANTE: ANA VERA FURTADO NEVES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO RGPS. PPP COM CÓDIGO GFIP 04. EFICÁCIA DE EPI NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR INCONSISTENTE. RECONHECIMENTO DO TEMPO ESPECIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Técnica de Laboratório, contra sentença que, nos autos de Ação de Concessão de Aposentadoria Especial com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí – IPASET, julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial. A autora sustenta ter laborado por mais de 25 anos sob exposição habitual a agentes biológicos, requerendo a reforma da sentença para reconhecimento do tempo especial e concessão do benefício desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável, ao regime próprio municipal, a disciplina do art. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91, diante da omissão legislativa local; e (ii) estabelecer se restou comprovada a exposição habitual e permanente da servidora a agentes biológicos pelo período mínimo de 25 anos, apta a ensejar a concessão de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 9.757/2013 determina que o regime próprio observará, no que couber, os princípios e diretrizes do Regime Geral de Previdência Social, autorizando a aplicação subsidiária dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91, conforme consolidado pela Súmula Vinculante nº 33 do STF.

4.

A aposentadoria especial exige comprovação de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, sob exposição a agentes nocivos, pelo período mínimo de 25 anos, nos termos do art. 57, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.213/91.

5.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido em 10/02/2020, quando a autora se encontrava em efetivo exercício, descreve histórico laboral desde 1994, com exposição a agentes biológicos decorrentes da manipulação de materiais potencialmente contaminados, indicando código GFIP 04, correspondente a atividade especial com exigência de 25 anos.

6.

O PPP possui presunção relativa de veracidade e constitui documento hábil à comprovação do labor especial, podendo dispensar laudo técnico específico, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

7.

A mera indicação de fornecimento de EPI, desacompanhada de comprovação de sua efetiva neutralização do agente nocivo, não descaracteriza a especialidade, especialmente quando ausente informação técnica sobre sua eficácia, conforme exige o art. 58, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

8.

A posterior juntada de PPP datado de 03/04/2024, restrito a período parcial e com indicação de código GFIP 01, não apresenta justificativa técnica idônea para alteração do enquadramento anteriormente reconhecido, nem comprova revogação formal do documento anterior em regular processo administrativo.

9.

O código GFIP não prevalece sobre a descrição técnica das atividades quando o conjunto probatório demonstra exposição habitual e permanente a agentes biológicos, risco inerente às atribuições do cargo de Técnica de Laboratório.

10.

Comprovado o exercício de atividade sob condições especiais por mais de 25 anos, é devido o benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, com pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Aplica-se subsidiariamente aos servidores públicos municipais, diante de omissão legislativa local, a disciplina dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91, nos termos da Súmula Vinculante nº 33 do STF.

2.

O PPP goza de presunção relativa de veracidade e constitui meio idôneo para comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

3.

A simples indicação de fornecimento de EPI, sem comprovação técnica de sua efetiva neutralização, não afasta o reconhecimento do tempo especial.

4.

A alteração administrativa posterior do código GFIP, sem justificativa técnica e sem regular processo administrativo, não invalida o reconhecimento anterior da especialidade quando o conjunto probatório confirma a exposição nociva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1º; CF/1988, art. 40, § 4º, III; Lei nº 8.213/91, arts. 57 e 58; Lei nº 8.212/91, art. 22, II; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 9.757/2013, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 33; TJMG, Apelação Cível nº 5021479-20.2019.8.13.0079, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 08.10.2024; TRF-6, AC nº 1005082-06.2019.4.01.3802, Rel. Des. Luciana Pinheiro Costa, j. 01.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes

da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.
Belém (PA), 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador-Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANA VERA FURTADO NEVES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria Especial com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 0800341-37.2023.8.14.0061, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ – IPASET, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnica de Laboratório, alegou haver laborado por mais de 25 (vinte e cinco) anos sob condições especiais prejudiciais à saúde, notadamente em contato com agentes biológicos, manipulando materiais potencialmente contaminados, razão pela qual requereu administrativamente, em 09/09/2019, a concessão de aposentadoria especial.

A sentença recorrida entendeu não estarem preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, consignando que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) indicariam exposição intermitente aos agentes nocivos, além de consignar enquadramento sob código GFIP 1, o que afastaria a caracterização da atividade como especial, diante da ausência de habitualidade e permanência na exposição.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de Apelação (ID 28532489), alegando que iniciou suas atividades junto ao Município de Tucuruí nos anos de 1994 e 1995, sendo nomeada para cargo efetivo em 01/04/1996, exercendo, ao longo de mais de 26 (vinte e seis) anos, funções com exposição a agentes biológicos nocivos.

Argumenta que a sentença se baseou indevidamente em PPP emitido em 05/04/2024, documento este confeccionado quando já se encontrava afastada do cargo, em licença sem vencimentos desde 05/05/2021, sustentando que tal documento não poderia retroagir para descaracterizar situação fática consolidada. Sustenta, ainda, que houve alteração indevida do código GFIP de 04 para 01, sem observância do devido processo administrativo e dos princípios da segurança jurídica e da autotutela administrativa.

Invoca o art. 201, §1º, da Constituição Federal, os arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 e a Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal, defendendo a aplicação subsidiária das regras do Regime Geral de Previdência Social ao regime próprio municipal, diante da omissão legislativa local.

Por essas razões, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do tempo de serviço especial e a concessão da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 28532493.

A apelação foi recebida no duplo efeito (ID 28641841).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 28881884).

É o relatório.

inclua-se na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

Belém (PA),
datado e assinado no Sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

VOTO

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnica de Laboratório, faz jus à concessão de aposentadoria especial, sob o fundamento de ter laborado por mais de 25 anos em condições especiais prejudiciais à saúde, notadamente pela exposição habitual a agentes biológicos.

Inicialmente, cumpre assentar o regime jurídico aplicável. A Lei Municipal nº 9.757/2013, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Tucuruí, não regulamentou de forma expressa a aposentadoria especial. Todavia, seu art. 24 estabelece que a Previdência Municipal obedecerá, no que couber, aos princípios e diretrizes previstos na Constituição Federal quanto ao Regime Geral de Previdência Social.
In verbis
:

Art. 24. O RPPST- compreende um conjunto integrado de ações, destinado a assegurar o direito relativo à previdência social dos funcionários municipais, na forma desta Lei.

Parágrafo único. A Previdência Municipal obedecerá, no que couber, aos princípios e diretrizes previstos na Constituição Federal quanto ao Regime Geral de Previdência Social.

Tal comando normativo autoriza a aplicação subsidiária das regras do RGPS, notadamente os arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91, cuja incidência aos servidores públicos foi consolidada pela Súmula Vinculante nº 33 do STF.

O art. 57 da Lei nº 8.213/91 dispõe:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

Por sua vez, o art. 58 estabelece:

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.

§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

(...)

§ 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.

Em síntese, o art. 57 dispõe que a aposentadoria especial será devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso, desde que comprovada a exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes nocivos. Já art. 58 estabelece que a comprovação da efetiva exposição dar-se-á mediante formulário emitido pelo empregador, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, documento este consubstanciado, na prática administrativa, no Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.

A jurisprudência pátria tem reconhecido o PPP como instrumento hábil a comprovar o labor especial, podendo ser dispensável a existência do LCAT (Laudo Técnico das Condições Especiais de Trabalho), senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - ART. 40, § 4º, III, DA CR/88 - SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF -
LABOR EM CONDIÇÕES INSALUBRES - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) - COMPROVAÇÃO - LCAT E PPRA - INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO - OMISSÃO ADMINISTRATIVA - ÓBICE À FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO - INADMISSIBILIDADE
- JUROS DE MORA E CORREÇAO MONETÁRIA - TAXA SELIC - EC 113/2021 - OBSERVÂNCIA DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aposentadoria especial para servidores públicos que laboram em condições insalubres está assegurada no art . 40, § 4º, III, da Constituição Federal, sendo aplicada, por força da omissão legislativa, a regulamentação prevista no art. 57 da Lei nº 8.213/91, conforme consolidado pela Súmula Vinculante nº 33 do STF. 2 .
Restando demonstrado, pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e demais documentos anexados aos autos, que a autora, dentista vinculada à Secretaria de Saúde do Município de Contagem, desde o início de suas atividades, laborou por 25 anos em condições insalubres, impõe-se o reconhecimento do direito à aposentadoria especial
. 3. A inexistência de documentos específicos (LCAT/PPRA) relativos a todo o período trabalhado, em razão de omissão por parte da Administração Pública, não pode ser imputada à servidora, de modo a obstar a fruição do direito à aposentadoria especial. 4 . A correção monetária e os juros de mora, a partir de 09/12/2021, devem incidir exclusivamente pela taxa Selic, nos termos da EC 113/2021. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50214792020198130079, Relator.: Des .(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS . EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. PPP. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEFICÁCIA DO EPI . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especial o período de 04/01/1988 a 09/01/2017, em razão da exposição do autor a agentes químicos e biológicos no desempenho de suas funções de laboratorista na Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria especial desde a DER (09/01/2017). 2. A autarquia previdenciária alega ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos, eficácia dos equipamentos de proteção individual e impossibilidade de conversão de tempo especial em comum a partir de 28/05/1998 . Apelação adesiva do autor requerendo, subsidiariamente, a realização de prova pericial para comprovação da inexistência de fornecimento adequado de EPI.Sentença favorável ao autor. Contrarrazões apresentadas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se ficou comprovada a exposição habitual e permanente do autor a agentes químicos e biológicos, apta a ensejar o enquadramento do tempo de serviço como especial; e (ii) analisar se a simples indicação do fornecimento de EPI é suficiente para descaracterizar a nocividade da atividade laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O tempo de serviço é regido pela legislação vigente à época de sua prestação, devendo ser observados os princípios constitucionais da irretroatividade da lei e do direito adquirido ( CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º, § 2º). 4 .
O reconhecimento do labor especial por exposição a agentes químicos e biológicos pode ser comprovado por meio do PPP, documento que possui presunção relativa de veracidade, dispensando a apresentação do LCAT
, salvo prova inequívoca em contrário. 5. Os inseticidas e herbicidas utilizados pelo autor constam da LINACH como agentes cancerígenos. A jurisprudência reconhece que sua simples presença caracteriza insalubridade, não havendo exigência de mensuração quantitativa para o enquadramento . 6. Quanto ao fornecimento de EPI, a jurisprudência do STF (ARE 664335/SC, repercussão geral) firmou que apenas a comprovação de neutralização efetiva afasta o direito ao reconhecimento de tempo especial. 7. Em consonância com a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1090, constatou-se, no caso concreto, a ineficácia dos equipamentos fornecidos, que não resguardavam todas as vias de absorção dos agentes químicos, em especial os olhos . 8. Mantido o enquadramento do período de 04/01/1988 a 09/01/2017 como tempo especial, assegurando ao autor o direito à aposentadoria especial desde a DER. 9. Juros de mora e correção monetária fixados de ofício nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com observância do RE 870 .947/SE (STF - Tema 810), do REsp 1.495.146 (STJ - Tema 905) e da EC 113. 10 . Honorários advocatícios majorados em 5%, nos termos do CPC/2015, art. 85, § 11. IV. DISPOSITIVO E TESE11 . Apelação do INSS desprovida. Apelação do autor prejudicada. Mantida a concessão do benefício de aposentadoria especial desde a DER. A Ementa deste documento foi redigida com o auxílio do ChatGPT, com a remoção de informações sensíveis para proteção de dados e privacidade .

(TRF-6 - AC: 10050820620194013802 MG, Relator.: LUCIANA PINHEIRO COSTA, Data de Julgamento: 01/10/2025, Data de Publicação: 07/10/2025)

No caso concreto, o PPP emitido em 10/02/2020 (ID 28532461), quando a autora se encontrava em pleno exercício funcional, descreve o histórico laboral desde 1994 até 2018, indicando exposição a agentes biológicos decorrentes do manuseio de materiais contaminados, sangue, secreções e atendimento laboratorial. No campo 13.7 consta o código GFIP 04, que, segundo a classificação previdenciária, corresponde à exposição a agente nocivo que enseja aposentadoria especial após 25 anos.

A GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – é instrumento pelo qual o empregador informa à Previdência a existência de exposição especial, inclusive para fins de incidência da contribuição adicional prevista no art. 22, II, da Lei nº 8.212/91. O código 04 indica atividade sujeita a condições especiais que ensejam aposentadoria aos 25 anos, enquanto o código 01 indica ausência de exposição ensejadora de aposentadoria especial.

A indicação do código 04, portanto, representa o reconhecimento formal, pelo próprio ente empregador, da existência de exposição apta a ensejar a aposentadoria especial com exigência de 25 anos de labor, por todos os períodos contratuais listados.

Ademais, embora haja menção à utilização de EPI, os campos destinados à indicação de sua eficácia não foram preenchidos. Nos termos do art. 58, §2º, da Lei nº 8.213/91, o laudo deve conter informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. A mera indicação genérica de EPI, desacompanhada de prova da efetiva neutralização do agente, não descaracteriza a especialidade.

O PPP de 10/02/2020, documento dotado de presunção relativa de veracidade, não foi infirmado por prova técnica idônea em sentido contrário. Ao revés, revela coerência com as atribuições inerentes ao cargo de Técnica de Laboratório, cuja rotina envolve contato direto com agentes biológicos, sendo a exposição elemento intrínseco à atividade desempenhada.

Por outro lado, o Município juntou aos autos PPP datado de 03/04/2024 (ID 28532486), posterior à propositura da ação, que se limita ao período de 15/03/1994 a 14/09/1994 e indica o código GFIP 01, em aparente contradição com o código 04 anteriormente atribuído.

Tal circunstância revela inconsistência administrativa relevante. Não houve justificativa técnica idônea para a alteração do enquadramento, tampouco demonstração de que o documento anterior tenha sido formalmente revogado no âmbito de regular processo administrativo. Ademais, o novo PPP não abrange a totalidade do período laborado e não possui força probatória suficiente para infirmar o documento anterior, mais abrangente e detalhado.

Ainda que se considerasse, por hipótese, a indicação do código GFIP 01, a jurisprudência tem relativizado a relevância isolada desse campo quando o conjunto probatório demonstra a efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos, situação inclusive citada na manifestação ministerial (ID 28881884). O código GFIP não pode prevalecer sobre a descrição técnica das atividades exercidas e sobre o reconhecimento formal anteriormente realizado pelo empregador, sobretudo porque eventual equívoco na informação prestada à Previdência não pode ser utilizado para prejudicar o segurado.

No caso vertente, o conjunto probatório – histórico funcional, descrição detalhada das atividades laboratoriais, reconhecimento administrativo de mais de 25 anos de serviço na função, PPP de 2020 com código GFIP 04 e ausência de prova de neutralização eficaz por EPI – conduz à inequívoca conclusão de que a exposição da apelante a agentes biológicos ocorreu de forma habitual e permanente, inerente às atribuições do cargo de Técnica de Laboratório, não se tratando de contato eventual ou intermitente.

A habitualidade não exige exposição contínua durante toda a jornada, mas sim que o risco seja ínsito à atividade desempenhada. A manipulação rotineira de material biológico potencialmente contaminado caracteriza risco permanente.

Assim, preenchidos mais de 25 anos de efetiva exposição a agentes biológicos, faz jus a autora à aposentadoria especial, com renda mensal equivalente a 100% da remuneração do cargo efetivo, desde a data do requerimento administrativo, com pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros legais.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do CPC c/c art. 133, XII, “d” do RITJPA, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar integralmente a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial formulado por ANA VERA FURTADO NEVES, reconhecendo o direito à aposentadoria especial desde o requerimento administrativo, condenando o IPASET à implantação do benefício e ao pagamento das parcelas retroativas, observados os consectários legais.

Inverto a sucumbência para condenar o Município apelado em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 17/04/2026